Tribunal: TJMT
Processo: 1028895-97.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028895-97.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MAURICIO PEREIRA CAMPOS - CPF: 072.553.718-33 (ADVOGADO), LAIO ALVES RIBEIRO - CPF: 372.489.598-47 (PACIENTE), Anderson Clayton Dias Batista (IMPETRADO), MAURICIO PEREIRA CAMPOS - CPF: 072.553.718-33 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ILTON LAGE DE SOUZA - CPF: 124.280.368-82 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO PINHEIRO CORREA - CPF: 422.130.948-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO DA SILVA GOMES - CPF: 344.797.948-83 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON SOUZA SILVA - CPF: 295.341.918-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELTON CAITANO DOS SANTOS - CPF: 317.528.518-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA ILCA NETA ALVES - CPF: 072.534.368-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANDRE DE MEDEIROS RODRIGUES - CPF: 223.945.258-78 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ROBERTO DE LIMA SILVA - CPF: 299.266.858-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE GOMES - CPF: 200.519.818-82 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA GOMES - CPF: 296.859.758-25 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE PINHEIRO CHIRIMELLI - CPF: 335.626.678-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Furto qualificado. Lavagem de dinheiro. Fundamentação idônea. Ausência de excesso de prazo. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop/MT, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal em que responde, em tese, por organização criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro, visando a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

Há quatro questões:
1) o paciente está preso desde 14.5.2025 e a denúncia foi recebida a denúncia pela autoridade coatora, “
contra o paciente, após quase 05 (cinco) meses
”, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 26.8.2025); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente
“é primário, não possui condenações; tem residência fixa e labor de forma autônoma”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

III. Razões de decidir

1. A análise da suposta demora na formação da culpa considera a complexidade da causa, que envolve 13 (treze) réus, atuação interestadual da organização criminosa, quebra de sigilos, busca e apreensão, sequestro de bens e lavagem de dinheiro, circunstâncias que justificam,
naturalmente, maior tempo na tramitação da instrução processual.

2. A prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada com base na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da sua posição de liderança na organização criminosa responsável por furto qualificado a caixa eletrônico e lavagem de aproximadamente R$ 311.000,00 (trezentos e onze mil reais), com atuação nos Estados de Mato Grosso e São Paulo.

3. A decisão que decretou e manteve a prisão apresenta elementos concretos extraídos dos autos, com individualização da conduta, detalhamento do
modus operandi
, vínculos financeiros entre os envolvidos e registros da atuação do paciente no planejamento e execução dos crimes.

4. Predicados pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não impedem, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

5. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas diante da periculosidade do agente, da necessidade de desarticulação do grupo criminoso e da prevenção da reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O tempo de custódia cautelar não se revela excessivo quando valoradas as particularidades da ação penal, sobretudo por envolver a apuração de fatos criminosos praticados por “
complexa e estruturada organização criminosa
”.

2. A gravidade concreta do delito, aliada à função de liderança na organização criminosa e à atuação interestadual, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da custódia cautelar quando verificados os pressupostos do art. 312 do CPP.

4. As medidas cautelares alternativas à prisão são inadequadas em casos de elevada periculosidade e risco de reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LXI e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I e II, 315, § 2º. Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 3º; CP, art. 155, § 4º, II e IV; Lei nº 9.613/1998, art. 1º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC nº 187.438/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 31.8.2020; STJ, AgRg no RHC nº 179.443/BA, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 15.6.2023; STJ, RHC nº 129.384/PB, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 6.10.2020; STJ, HC nº 638.238/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 15.6.2021; STJ, HC nº 327.069/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 3.2.2016; TJMT, HC nº 1003834-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 20.3.2025; TJMT, HC nº 1005388-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 12.4.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1028895-97.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE(S):

DR. MAURICIO PEREIRA CAMPOS

PACIENTE(S):

LAIO ALVES RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de LAIO ALVES RIBEIRO contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJe 1015374-96.2024.8.11.0040), que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de comando de organização criminosa, furto noturno qualificado [mediante abuso de confiança e concurso de pessoas] e ocultação de bens e valores provenientes de infração penal [de forma reiterada por meio de organização criminosa] – art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013 e art.

155, § 4º, II e IV, do CP e art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98 – (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso desde 14.5.2025 e a denúncia foi recebida a denúncia pela autoridade coatora, “
contra o paciente, após quase 05 (cinco) meses
”,
a caracterizar excesso de prazo (impetração em 26.8.2025);
2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente
“é primário, não possui condenações; tem residência fixa e labor de forma autônoma”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (ID 309608868), com documentos (IDs 309608869 a 309608880 / ID 309608882 / ID 309608884).

O pedido liminar foi indeferido (ID 310123872).

O Juízo singular prestou informações

(ID 311381458).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização Criminosa, Furto Qualificado e Lavagem de Dinheiro. – “Operação Chave Mestra” – Busca-se liminarmente a revogação do ergástulo provisório do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – A necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, garantida da aplicação da lei penal e para se evitar reiteração criminosa, dada as particularidades do caso em comento, tendo em vista que restou apurado que o paciente Laio Alves Ribeiro, juntamente com os demais investigados, estaria praticando os crimes de Organização Criminosa, Furto Qualificado e Lavagem de Dinheiro, as investigações tiveram origem autos nº. 1015374-96.2024.8.11.0040, o qual foi instaurado após o Furto Qualificado de aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) do caixa eletrônico do Banco Bradesco S/A, ocorrido em 22/08/2024 nas dependências da Prefeitura de Sorriso/MT. As investigações apontam que o paciente e demais acusados integram Organização Criminosa especializada em subtração de valores de caixas eletrônicos, com atuação em Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais. Constatou-se ainda, que no dia seguinte ao crime, iniciou-se a lavagem do dinheiro por meio de depósitos fracionados em contas de terceiros. Entre as provas, destacou-se a imagem telemática que situou os investigados em imóvel alugado via Airbnb pelo paciente Laio Alves Ribeiro, utilizado como hospedagem após o crime, circunstâncias a evidenciar a periculosidade concreta do paciente, o que indica a necessidade da manutenção da sua custódia cautelar. – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) –Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5º da CF/88.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 312194397)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 17.4.2025, o delegado de Polícia [Sued Dias da Silva Júnior] representou pela prisão preventiva do paciente [LAIO ALVES RIBEIRO] e coinvestigados [Ilton Laje de Souza, Bruno Pinheiro Correa, Alex Sandro da Silva Gomes, Edmilson Souza Silva e Joelton Caitano do Santos], prisão temporária dos coinvestigados [Ana Ilca Alves Neta, Hanny Alves Codonho, Tatiane Pinheiro Chirimelli, Carlos André Medeiros Rodrigues, Eduardo Roberto de Lima Silva, Jaqueline Gomes e Regina Gomes], busca e apreensão, sequestro de bens e bloqueio de contas bancárias (PJe 1011993-24.2025.8.11.0015).

Em 25.4.2025, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado-GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] manifestou-se pelo “
deferimento do pedido de prisão preventiva dos representados ILTON LAJE DE SOUZA, LAIO ALVES RIBEIRO, BRUNO PINHEIRO CORREA, ALEX SANDRO DA SILVA GOMES, EDMILSON SOUZA SILVA e JOELTON CAITANO DOS SANTOS, uma vez que presentes os pressupostos e requisitos da medida, necessária para garantia da ordem pública
” (PJe 1011993-24.2025.8.11.0015).

Em 8.5.2025, o Juízo singular decretou a prisão preventiva, com a seguinte fundamentação:

[...] III - DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Nesse contexto fático investigativo, representa a autoridade policial peticionante, pelo decreto da prisão preventiva de 06 (seis) alvos, sendo eles: 1. ILTON LAJE DE SOUZA; 2. LAIO ALVES RIBEIRO; 3. BRUNO PINHEIRO CORREA; 4. ALEX SANDRO DA SILVA GOMES; 5. EDMILSON SOUZA SILVA; e 6. JOELTON CAITANO DO SANTOS.

Reza o artigo 312 do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrando-se, destarte, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

É o caso dos autos.

Verifica-se a prova da materialidade pelos Relatórios Policiais, diligências in loco, Relatórios de Inteligência Financeira, fotografias e demais documentos carreados aos autos.

Os indícios de autoria são robustos e revelam as condutas dos agentes investigados de forma individualizada, bem como a função de cada integrante na empreitada criminosa. Essa decisão passará a individualizar as condutas dos representados. Vejamos os indícios: [...]

2. LAIO ALVES RIBEIRO

LAIO, assim como Ilton é apontado como dos líderes da organização criminosa e integrante do núcleo de subtração, responsável pelo planejamento, financiamento e execução material do crime patrimonial em Sorriso em 22/08/2024 e posterior lavagem do dinheiro ilícito em Sinop em 23/08/2024.

O envolvimento de LAIO com a ORCRIM fica evidente uma vez que o veículo utilizado na prática delituosa do crime, Fiat Argo de placa SHF-0E82, foi locado perante a empresa Movida com os dados cadastrais de sua mãe, ANA ILCA ALVES NETA.

Ademais, na medida cautelar de afastamento de sigilo bancário foram identificadas diversas transações financeiras entre ele e os demais autores identificados, em datas próximas ao crime, constituindo indícios da sua condição de líder da organização criminosa.

Na ação criminosa em Mato Grosso, LAIO ALVES RIBEIRO foi o responsável, além do transporte dos criminosos, pelo pagamento da maioria das despesas, a exemplo da aquisição de ferramentas em Sinop e da estadia no hotel de pernoite em Sorriso, conforme apurado no Relatório de Investigação nº 2025.13.2528. [...]

De mais a mais, no curso das investigações policial, foi possível certificar a presença de LAIO nas cidades alvo da ação, tendo inclusive imagens da lavagem de dinheiro praticada em Sinop, com a ocultação dos valores subtraídos mediante o depósito do dinheiro ilícito na conta de pessoas interpostas, depósitos estes realizados em agências bancárias da cidade de Sinop em 23/08/2024. [...]

O fumus comissi delicti, portanto, é consequência de minuciosa operação deflagrada pela Gerência de Combate ao Crime Organizado - GCCO, que logrou êxito em apontar de forma individualizada, o modus operandi engendrado pelos alvos, principais lideranças, seus familiares e pessoas do círculo íntimo, na atuação criminosa, cuja gama de crimes vem alcançando patamares vertiginosos, nas mais diversas camadas da sociedade, com efeitos deletérios de notório reconhecimento, tanto sociais, quanto econômicos, com o aumento do número de crimes das mais diversas espécies, de maneira satisfatória a demonstrar a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva para o deferimento da medida pessoal pleiteada. [...]

A investigação logrou êxito em descortinar o modus operandi, identificar os alvos e individualizar as condutas criminosas e divisões de tarefas dos alvos no intuito de refrear a organização criminosa.

A estrutura complexa, rica em detalhes e engodos engendrados com o especial fim de manutenção do “poder”, arregimentação demais membros e para assegurar o enriquecimento ilícito e proveitos econômicos provenientes da mais completa gama de crimes, como furtos qualificados e lavagem de capitais, demonstra a extremíssima gravidade dos fatos investigados e que o abalo à ordem pública é inconteste. [...]

O abalo a ordem pública, portanto, mostra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A estrutura complexa demonstrada pelos representados, associado à evidente certeza da impunidade e liberdade na prática criminosa que ressai do estilo de vida luxuoso que ostentam e poderio econômico em completo descompasso à licitude, demonstram elevado periculum libertatis e merece imediata resposta Estatal. [...]

Ademais, impende destacar que a ausência de antecedentes desabonadores dos representados não impede o decreto da prisão cautelar, quando verificada a existência dos requisitos legais autorizadores da medida, sendo justamente este o caso dos autos. [...]

Desta forma, os antecedentes e a conduta social dos representados, supostos integrantes e líder da ORCRIM que atuam, pelo que consta da representação, no cerne estrutural da ORCRIM, na prática de diversos crimes, mormente lavagem de capitais com movimentações elevadas, demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela organização criminosa. Logo, o ímpeto criminoso não será contido com medidas cautelares diversas da prisão. Em liberdade, quaisquer uns dos representados encontrarão os mesmos estímulos para a continuidade da prática dos crimes e o fortalecimento da organização logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário. [...]

Nesta ordem de ideias, não há como desconsiderar que a medida cautelar extrema demonstra-se necessária, também, para resguardar a vida e a integridade física de testemunhas que desejarem colaborar com as investigações e com a Justiça, sendo, portanto, imprescindível por conveniência da instrução criminal que todos aqueles identificados como membros integrantes desta organização, voltada à lavagem de dinheiro e pratica de outros crimes, tenham suas liberdades temporariamente restringidas, para que sejam imediatamente retirados do convívio social ao menos até que seja desmantelada essa estrutura criminosa.

Outrossim, no que se refere à contemporaneidade dos fatos com a prisão, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas levaram extensos períodos, ressaltando-se que aqui se fala em suspeitos de integrarem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, engendrada para a prática de crime de furto qualificado. [...]

Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2º do art. 312 e art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em circunstancias que afastem a ilicitude do crime (CPP, art. 314).

Por derradeiro, a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa, demonstram a periculosidade bastante dos agentes que integram a organização criminosa de forma a justificar não somente o forte abalo a ordem pública, mas também a prisão homenageia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da medida ao caso concreto.

Ex positis, em consonância ao parecer ministerial, com fulcro no artigo 312, § 2º c/c artigo 313, incisos I e II, artigo 315, § 2º, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados [...]”.
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito - PJe 1011993-24.2025.8.11.0015).

Em 14.5.2025, o mandado de prisão do paciente foi cumprido (PJe 1011993-24.2025.8.11.0015).

Em 25.6.2025, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado-GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] denunciou
“i) ILTON LAGE DE SOUZA, vulgo “Marreta”, e LAIO ALVES RIBEIRO, como incursos no artigo 2º, § 3º, da Lei n.º 12.850/2013 (1º FATO), artigo 155, § 4º, II e IV, do Código Penal (2º FATO), e artigo 1º, § 4º, da Lei n.º 9.613/1998 (3º FATO), todos na forma do art. 69 do Código Penal; ii) ALEX SANDRO DA SILVA GOMES, vulgo “Boy”, BRUNO PINHEIRO CORRÊA, ANA ILCA NETA ALVES, como incursos no artigo 2º, caput, da Lei n.º 12.850/2013 (1º FATO), e artigo 155, § 4º, II e IV, do Código Penal (2º FATO), e artigo 1º, § 4º, da Lei n.º 9.613/1998 (3º FATO), todos na forma do art. 69 do Código Penal; iii) EDMILSON SOUZA SILVA e JOELTON CAITANO DOS SANTOS, como incursos no artigo 2º, caput, da Lei n.º 12.850/2013 (1º FATO), e artigo 155, § 4º, II e IV, do Código Penal (2º FATO), ambos na forma do art. 69 do Código Penal; e iv) HANNY ALVES CODONHO, CARLOS ANDRÉ MEDEIROS RODRIGUES, EDUARDO ROBERTO DE LIMA SILVA, JAQUELINE GOMES, REGINA GOMES e TATIANE PINHEIRO CHIRIMELLI, como incursos no artigo 2º, caput, da Lei n.º 12.850/2013 (1º FATO), e artigo 1º, § 4º, da Lei n.º 9.613/1998 (3º FATO), ambos na forma do art. 69 do Código Penal.”

(PJe 1015374-96.2024.8.11.0040 – ID 198672532).

Em 26.6.2025, o paciente formulou pedido de revogação da custódia preventiva ou substituição por medidas alternativas (PJe 1011993-24.2025.8.11.0015 – ID 198739815)

Em 18.7.2025, o juiz da causa assim decidiu:

“[...] Pois bem. Em que pesem as alegações defensivas, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva de Id. 193257618 deve ser mantida, uma vez que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores, quais sejam: comprovada existência do crime e dos indícios de autoria, necessidade de garantir a ordem pública, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, e ainda por se tratar da imputação de crimes punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, conforme prevê o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Com efeito, conforme se observa dos autos, não houve alteração na situação fática que culminou na decisão que decretou a prisão preventiva e ainda se mostram presentes os requisitos e fundamentos da custódia cautelar, não vislumbrando a possibilidade de uma conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão. [...]

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, bem como para sua manutenção, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. [...]

Desta forma, a gravidade concreta do delito, consolidada pela existência de organização criminosa, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva. [...]

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal.

Com isso, visando garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, entendo pertinentes estes fundamentos para a manutenção da prisão preventiva decretada outrora.

Sem prejuízo, sobreleva destacar que não há excesso de prazo apto a conduzir ao relaxamento das prisões, pois eventual demora na conclusão do feito decorre da própria complexidade do feito, com muitos acusados e envolvendo crimes de complexa configuração

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulada pela defesa de JOELTON CAITANO DOS SANTOS e LAIO ALVES RIBEIRO, uma vez que presentes os requisitos autorizadores, previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. [...]”.
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito - PJe 1011993-24.2025.8.11.0015 – ID 201316048)

Em 25.7.2025, o juiz da causa recebeu a inicial acusatória e ordenou a citação do paciente e dos corréus para apresentarem respostas à acusação (PJe 1015374-96.2024.8.11.0040 – ID 201394135).

Pois bem.

O paciente se encontra preso, cautelarmente, há quase de 4 (quatro) meses, consideradas as datas da prisão [14.5.2025] e do relatório desta impetração [9.9.2025].

A ação penal envolve 13 (treze) denunciados por organização criminosa com atuação interestadual [Mato Grosso e São Paulo], furto qualificado e lavagem de dinheiro, o que naturalmente demanda maior tempo na tramitação da instrução processual.

O tempo de custódia cautelar - aproximadamente 4 (quarto) meses - não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de réus e crimes; quebra de sigilo bancário; busca e apreensão em Estado diverso (SP); sequestro de bens; bloqueio de contas bancárias],
sobretudo por envolver a apuração de fatos criminosos praticados por
“complexa e estruturada organização criminosa”
(STF, RHC nº 187438/RJ – Relator: Min. Alexandre de Moraes – 31.8.2020).

Atente-se, ainda, que o paciente foi denunciado por organização criminosa, furto qualificado e lavagem de capitais, cuja penas máximas abstratas totalizam mais de 20 (vinte) anos de reclusão, de modo que o tempo de segregação [aproximadamente 4 meses] também não se revela desproporcional ante a gravidade dos fatos imputados (STJ, RHC nº 129.384/PB, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 6.10.2020; TJMT, HC 1005388-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2023).

Outrossim, não se verifica paralisação indevida do feito ou desídia judicial na condução do processo, que se encontra na fase de citação para apresentação das respostas à acusação pelo paciente e corréus (PJe 1015374-96.2024.8.11.0040)
.

Ressalta-se que os prazos processuais não são peremptórios. Podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC AgRg no RHC nº 179.443/BA, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 15.6.2023).

Em caso análogo, este e. Tribunal não identificou hipótese de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa:

“A alegação de excesso de prazo não se sustenta, uma vez que ausente desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, devendo eventual delonga na tramitação processual ser considerada em vista da complexidade do caso e da pluralidade de réus [...]”
(HC 1003834-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 20.3.2025)

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade do crime, ao destacar o suposto papel de liderança do paciente na organização criminosa, com atuação nos Estados de Mato Grosso e São Paulo, sendo apontado como um dos responsáveis pelo planejamento, financiamento e execução material do crime patrimonial ocorrido em Sorriso/MT em 22.8.2024; posterior lavagem do dinheiro ilícito em Sinop/MT em 23.8.2024; locação do veículo utilizado na prática delituosa; pagamento das despesas [incluindo aquisição de ferramentas em Sinop e estadia no hotel em Sorriso].

Como bem salientado pela i. PGJ:

“[...] as investigações apontam que Laio Alves Ribeiro, exercia papel de liderança ao lado do coacusado Ilton Laje de Souza vulgo “Marreta”. E participou ativamente do furto qualificado de R$ 311.110,00 ao terminal bancário da Prefeitura de Sorriso/MT, sendo responsável pela reserva de hospedagens, aquisição de ferramentas e apoio logístico essencial. Após a subtração, assumiu protagonismo no núcleo financeiro, coordenando a ocultação e dissimulação dos valores ilícitos por meio de depósitos fracionados e utilização de contas de familiares, como sua mãe, Ana Ilca, e sua irmã, Hanny, consolidando-se como peça chave tanto na execução do crime quanto no esquema de Lavagem de Dinheiro que se seguiu.[...]”.
(ID 312194397)

O c. STJ firmou entendimento que a gravidade concreta da conduta, justifica a constrição cautelar
para garantia da ordem pública (HC 507.400/RJ, Relatora: Min. Laurita Vaz - 3.2.2020).

Com efeito, a necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar organização criminosa para a prática de crimes graves, tais como lavagem de dinheiro [em diversos Estados da Federação], constitui fundamentação idônea para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública (STJ, HC n° 638.238/MT – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.6.2021).

Para o c. STJ afigura-se suficiente a fundamentação
per relationem
para manter a prisão cautelar, “
se se reporta à decisão que apresentou motivos reais da necessidade da segregação
” (STJ, HC nº 327.069/PI – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 3.2.2016).

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, ocupação lícita e endereço certo], não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar (STF, HC 174102/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, 9.3.2020).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”

Em relação à aplicabilidade
das medidas cautelares, verifica-se que o paciente foi preso preventivamente, em decorrência de representação da autoridade policial, por aparente envolvimento em organização criminosa voltada a delitos patrimoniais e lavagem e ocultação de bens,
com

papel relevante na estrutura do grupo criminoso, a denotar
maior gravidade e elidir a substituição da custódia por medidas cautelares para a garantia das investigações, além de recomendar a manutenção da custódia preventiva para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021).

Nesse quadro, impõe-se preservar o ato constritivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025